Tribunal: TJDFT
Processo: 0732418-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732418-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA HELENA DE OLIVEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a credora MARIA HELENA DE OLIVEIRA para juntar aos autos documento oficial onde consta o número de inscrição no CPF, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de exclusão da pauta de pagamento da preferência constitucional do dia 14/07/21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac